Tribunal: TJES
Processo: 5000673-83.2023.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-83.2023.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTANA NEIMEICHI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DISTRATO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO DE BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação indenizatória em que a autora alega que era beneficiários de plano de saúde contratado junto à requerida e teve atendimento negado em razão de rescisão unilateral operada pelo plano de saúde, a despeito de estar em tratamento médico. Requer seja mantido/restabelecido o contrato, bem como indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida na manutenção do plano de saúde até da autora até a remição da doença, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 para cada autor.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pedidos autorais. Contrarrazões da autora pleiteando pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. A autora comprovou documentalmente que à época da rescisão do contrato encontrava-se com prescrição para repouso por 90 dias e em tratamento médico, conforme consta expressamente do receituário de id. 14980918 - Pág. 2. É inviável a resilição unilateral do contrato de plano de saúde, durante tratamento médico de beneficiários. Desta forma decidiu o STJ no Tema Repetitivo 1082: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque

integralmente com a contraprestação devida”.

6. O descumprimento de tal obrigação gera danos morais
in re ipsa
, eis que presumível a aflição do beneficiário que se vê ameaçado a ficar sem cobertura de plano de saúde no momento em que mais precisa. Não bastasse, a requerentes não logrou êxito em solucionar administrativamente o problema criado pela ré. Teve de constituir advogado e judicializar a questão, o que implica em perda de tempo útil que poderia ser direcionado aos tratamentos necessários à sua recuperação.

7. No tocante ao
quantum
, entendo por adequado o valor fixado pelo juízo de origem, em razão da gravidade da conduta praticada pela ré. Não se pode olvidar do aspecto repressivo/pedagógico do instituto, o que demanda o arbitramento da indenização em quantia apta a desestimular a reincidência do fornecedor na prática lesiva.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)